Tribunal: TCU
Processo: 007.411/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Município de Patos/PB contra o Acórdão 4642/2021-2aCâmara, que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Município de Patos/PB contra o Acórdão 4642/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o em débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.